Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603198-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0603198-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- LEILA BATISTA PIRES DOS
SANTOS-PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEILA BATISTA PIRES DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
LEILA BATISTA PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763926
14/11/2023
12:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.809

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603198-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEILA BATISTA PIRES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: LEILA BATISTA PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS NÃO
UTILIZADOS PROVENIENTES DO FEFC.
I R R E G U L A R I D A D E S G R A V E S .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE
CONTAS FINAIS RETIFICADORAS.
P R E C L U S Ã O .
D O C U M E N T O S
CONHECIDOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da regular
utilização de recursos do FEFC, assim
como a ausência de comprovação de
recolhimento ao erário de recursos
provenientes do FEFC não utilizados,
constituem irregularidades graves que
comprometem a regularidade das contas, e
em vista do elevado percentual das
Num. 43763926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

irregularidades conduzem à desaprovação
das contas.

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público. Precedentes desta Corte.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LEILA BATISTA PIRES DOS
SANTOS, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Patriota, nas Eleições de
2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, de acordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências (ID 43586492), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019

Intimada, a candidata deixou de apresentar prestação de contas final retificadora
e/ou manifestação (ID 43593689).

No parecer conclusivo (ID 43608953), o setor técnico manifestou-se pela
desaprovação, em virtude do relatado nos itens 8 (ausência de comprovação de despesas pagas
com FEFC) e 9 (sobras de campanha do FEFC não recolhidas ao Tesouro Nacional). Também
Num. 43763926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

foram apontadas ressalvas em relação aos itens 8 (identificação de despesas com combustíveis
sem registro de veículo) e 9 (omissão de despesas).

Determinou-se a intimação da candidata para que, querendo, se manifestasse, na
forma do art. 72 da Resolução TSE n. 23.607/19 (ID 43657965).

Intimada, a candidata não se manifestou no prazo que lhe havia sido concedido (ID
43621605).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação, apontando a
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43632696).

Após os autos virem conclusos a este Relator, a prestadora, espontaneamente e de
maneira intempestiva, apresentou contas retificadoras (ID 43632984).

Todavia, tendo em vista o entendimento de que se opera a preclusão para os
documentos juntados após o parecer conclusivo, determinou-se o encaminhamento dos autos
para a Unidade Técnica para que apontasse, tão somente, se a documentação
intempestivamente juntada na nova retificadora afasta a necessidade de recolhimento de valores
(ID 43672785).

O setor técnico juntou novo parecer aos autos (ID 43722457).

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, em novo parecer, em razão da apresentação
de prestação de contas retificadora, opinou pela aprovação com ressalvas (ID 43728148).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente

Da apresentação das contas retificadoras intempestivamente.

Conforme constou no relatório, a candidata foi intimada do parecer de diligências e
não se manifestou (ID 43593689). Em seguida, foi intimada do parecer conclusivo e também
deixou de se manifestar dentro do prazo que lhe fora concedido para tanto (ID 43621605).

Somente após a juntada do parecer do Ministério Público Eleitoral, mais
precisamente quando os autos já estavam conclusos para julgamento, pela candidata foram
apresentadas contas retificadoras (ID’s 43632984 e seguintes).

Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

Num. 43763926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa
de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria
probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos
da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível
"a juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Num. 43763926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores, na medida em que essa medida implicaria enriquecimento ilícito da
União, situação contrária ao direito.

Noutras palavras, muito embora os novos pareceres técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral indiquem que, com a prestação de contas retificadora, as irregularidades
apontadas poderiam ser consideradas sanadas, os documentos intempestivamente apresentados
pela candidata nos presentes autos serão analisados, exclusivamente, para a finalidade de
afastar eventual recolhimento de valores, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Quanto ao mérito, a função precípua da prestação de contas é viabilizar a
fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo
Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LEILA BATISTA PIRES
DOS SANTOS, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

A candidata recebeu 165 votos e por ela foi declarada a receita de R$ 20.000,00
compostos, exclusivamente, por doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico
conclusivo (ID. 43608953):

6.1. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo (ID. 43608953), foi realizada
despesa no montante de R$ 218,45, com combustíveis sem a regular apresentação dos
respectivos documentos/contratos de locação relativos aos veículos utilizados em campanha:

Num. 43763926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

Verifica-se que, apesar de regularmente intimada do parecer, a candidata se
manteve silente e, somente logrou êxito em comprovar esta despesa, mediante apresentação dos
contratos de locação de veículos, juntados sob (ID’s 43633024 e 4363029), a destempo,
mediante prestação de contas final retificadora (ID 43632984). Assim sendo, considerando a
apresentação tardia, permanece a irregularidade, vez que em desacordo com o disposto nos
artigos 35, §11º, II e 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ainda que os pareceres posteriores
da área técnica (ID 43722457) e da D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43728148) sejam pela
aprovação com ressalvas.

De toda forma, a irregularidade representa 1,09% do total de despesas de
campanha, o que enseja, isoladamente, a mera aposição de ressalvas nas contas, ressaltando-se
que a apresentação tardia da documentação, somente possui o condão de afastar o recolhimento
do valor em questão ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, conforme já abordado de forma preliminar.

6.2. Omissões de despesas na prestação de contas e constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo (ID. 43608953), mediante
circularização de informações, foram verificadas omissões de despesas na prestação de contas
em exame, as quais constam registradas na base de dados da Justiça Eleitoral, no montante de
R$ 1.456,51:

Num. 43763926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

De forma similar ao exposto no item 6.1, apesar de regularmente intimada do
parecer técnico conclusivo, a candidata se manteve silente e, vindo somente a comprovar
despesas com combustíveis e/ou lubrificantes e impulsionamento de rede social, mediante
apresentação de documentos juntados sob (ID’s 43633018, 43633019, 43633020, 43633021 e
4363022), intempestivamente, na prestação de contas retificadora (ID 43632984).

No caso em apreço, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se
reveste de gravidade, vez que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, pois verifica-se
a omissão de gastos eleitorais que forma efetivamente realizados, porém ausentes de declaração
por parte da candidata no sistema SPCE, sendo identificados somente, mediante circularização
de informações e/ou análise de notas fiscais eletrônicas, constantes dos registros da base de
dados da Justiça Eleitoral.

Desta forma, considerando a apresentação tardia, permanece a irregularidade, vez
que em desacordo ao disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, ainda que,
isoladamente, enseje a mera aposição de ressalvas, tendo em vista que representa um
percentual de 7,28% frente aos recursos de campanha.

Ressalte-se, que a apresentação intempestiva da retificadora, somente acarreta o
afastamento do recolhimento do valor em questão ao Tesouro Nacional.

8. Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC, ante a ausência
de apresentação de documentação comprobatória

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua e publicidade, combustíveis e
lubrificantes, dentre outros, vez que estão em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c,
e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Não obstante a candidata prestadora tenha sido regularmente intimada sobre os
apontamentos do parecer técnico conclusivo, para apresentar os documentos fiscais/contratos
faltantes, esta permaneceu silente, apresentando a documentação necessária a destempo,
mediante prestação de contas retificadora.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Num. 43763926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Desta forma, a atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência
e regularidade das contas de campanha, ante a apresentação, em momento já precluso, de
documentos que pudessem comprovar as despesas efetuadas, as quais totalizaram o valor de R$
9.718,45, proveniente da única receita recebida em campanha, ou seja, recurso proveniente do
FEFC.

Neste contexto, tem-se um percentual de irregularidade de 48.59% em relação
ao total de recursos de campanha, não havendo possibilidade de, sequer, aventar a viabilidade
de invocar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pelo contrário, o
afastamento de sua aplicação é a medida que melhor se impõe ao caso em comento,
entendendo-se, desta forma, que a desaprovação das contas é medida que se impõe, diante da
gravidade da irregularidade, que por si só, representa quase 50% do total de recursos utilizados
em campanha.

Por fim, é cediço que a ausência de apresentação, em momento próprio, por parte
do prestador, de documentos comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à
necessidade de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

De toda forma, ante a apresentação, ainda que tardia, pela candidata prestadora de
Num. 43763926 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

documentos aptos a comprovar os gastos de campanha efetuados com recursos provenientes do
FEFC, afastasse a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional, art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

9. Ausência de recolhimento ao Tesouro Nacional de sobras de campanha do
FEFC

No parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica pontuou a existência
de recursos FEFC, não utilizados em campanha, os quais deixaram de ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, no montante de R$ 10.281,55:

Fato é que, com a apresentação da documentação mediante retificadora das
contas, foi viável a verificação pela área técnica de que os recursos oriundos do FEFC, foram
efetivamente utilizados, vez que constam dos registros dos extratos bancários eletrônicos, e,
portanto, não houve sobras de campanha.

Ocorre que, conforme já destacado, a retificação das contas foi realizada de
maneira intempestiva e, deste modo, não é apta a afastar a irregularidade configurada, de
natureza grave, já que houve a omissão de registro das despesas no sistema SPCE, o que fere a
confiabilidade da prestação de contas, eis que a irregularidade representa 51,41% dos recursos
totais da campanha.

Ademais, ressalte-se que, não obstante a candidata prestadora tenha sido
regularmente intimada do parecer técnico conclusivo, esta permaneceu silente, deixando de
apresentar documentação apta à afastar a irregularidade apontada pela área técnica.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Deste modo, a omissão na prestação de contas de despesas realizadas com
recursos provenientes do FEFC, por si só, já constitui irregularidade de natureza grave, vez que a
transparência e confiabilidade das contas apresentadas restam prejudicadas, principalmente
Num. 43763926 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

quando o percentual de irregularidade é superior à 50% dos recursos totais de campanha, o qual
por si só, já enseja a desaprovação das contas da candidata.

Assim sendo, conforme dados constantes dos extratos bancários apresentados na
retificação das contas, verificou-se a inexistência de sobras de campanhas, o que, por
conseguinte, afasta tão somente a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
permanecendo a configuração da irregularidade.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, devem as contas ser desaprovadas, sem qualquer determinação de
recolhimento de valores, tendo em vista que a documentação apresentada intempestivamente foi
considerada tão somente para afastar o recolhimento indevido, sem descaracterizar as
irregularidades constatadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por LEILA
BATISTA PIRES DOS SANTOS candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Patriota, nas Eleições de 2022.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603198-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LEILA BATISTA PIRES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265
REQUERENTE: LEILA BATISTA PIRES DOS SANTOS - Advogada da REQUERENTE:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763926 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00

Num. 43763926 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412532287900000042722419
Número do documento: 23111412532287900000042722419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:35:00